Tribunal: TJDFT
Processo: 0719534-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMPREITADA. EXECUÇÃO PARCIAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Presentes os requisitos legais, concede-se a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc, a partir do pedido.
2. O julgamento antecipado, quando ausente, no momento acordado, manifestação de interesse em produção de prova testemunhal, não traduz cerceamento de defesa.
3. Sem comprovar o adimplemento da prestação a que se obrigou, o contratante não pode exigir a contraprestação do contratado (CCB 476).
4. Honorários de sucumbência fixados no percentual mínimo legal não comportam redução.